Tribunal: TJSP
Processo: 2185483-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Execução de título extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que determinou a emenda da petição inicial para adequá-la ao rito comum – Admissibilidade – Hipótese em que a execução está lastreada em contrato digital assinado eletronicamente – Contrato de abertura de conta corrente que prevê a possibilidade de contratação eletrônica – Certeza, liquidez e

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Execução de título extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que determinou a emenda da petição inicial para adequá-la ao rito comum – Admissibilidade – Hipótese em que a execução está lastreada em contrato digital assinado eletronicamente – Contrato de abertura de conta corrente que prevê a possibilidade de contratação eletrônica – Certeza, liquidez e exigibilidade bem caracterizadas – Possibilidade de impugnação do título através de embargos à execução ou exceção de pré-executividade – Decisão reformada – Determinado o prosseguimento da execução – Recurso provido, com determinação, cassado o efeito suspensivo.